Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Uma vez que a parte agravante já litiga sob o pálio da justiça gratuita deferida na origem e que não há pedido liminar formulado no recurso, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, considerando que a causa originária atrai a atuação do ministério público em exercício no primeiro grau, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se. Brasília, 6 de março de 2020.